Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a douta Procuradoria de Justiça, tendo vista dos autos, cingira-se a reiterar o parecer anteriormente lavrado[1], via do qual oficiara pelo provimento do recurso aviado, proceda a Secretaria a inclusão do processo em pauta para julgamento presencial. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13742883.